Tribunal: TJDFT
Processo: 0757271-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA PRÓPRIA SERVIDORA. TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver obscuridade no acórdão acerca da configuração da boa-fé da servidora no caso concreto. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer obscuridade a ser sanada no acórdão. Não há nenhuma dubiedade ou dificuldade de compreensão daquilo que foi decidido. O Tema 1.009 do STJ foi devidamente aplicado no caso concreto, considerando que a própria servidora percebeu que estava recebendo valores de forma indevida e apontou esse fato para a Administração, o que afasta a boa-fé no que tange aos valores recebidos indevidamente.
IV. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.